Tribunal: STF
Processo: MS 39944
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo espólio de Abdala Aparecido Alane, representado por sua inventariante, Elias da Silva Alane, “em face do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal, e Câmara de Direito Privado competente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (doc. 1, p. 1)



    Em petição que não indica claramente o ato tido como coator, o impetrante narra que a “suspensão decretada no RE 591797 - RE 626307, desde 2010, ou seja, em trâmites há 14 (quatorze) anos, se mostra abusiva, absolutamente desproporcional e desarrazoada” (doc. 1, p. 3). 



    Afirma, ainda, que: 



    E a suspensão em virtude de acordo ‘sic’, firmado sem a participação efetiva do ora litigante e coagido jurisdicionado, primeiramente suspenso desde o ano de 2008, nos propalados recursos extraordinários, e agora renovado por mais 24 meses, depois renovado por mais 60 meses, podendo ser novamente prorrogado ‘sine die’, se mostra ao cúmulo da irrisão. (doc. 1, p. 3)



    Prossegue narrando que “a presente impetração visa que se afaste, e no prazo legal, o ato coator consumado em continuação no RE 631363 e 632212” (doc. 1, p. 4). Sustenta, em síntese, que:



    Logo, não pode concordar em ser afetado, uma vez que travar o andamento processual até o julgamento de tema sujeito a repercussão geral, é uma coisa, mas ficar ao talante da vontade das instituições financeiras, em seu poder econômico, por acordos coletivos que não participou, é um achincalhe ao direito de ação e a duração razoável do processo, o que está sendo claramente infringido pelo STF, em seus órgãos, 1ª e 2ª Turmas, e Colegiado Pleno, em clara violação, nos feitos de Acordo Coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF nº 165/DF e nos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral RE 626.307, RE 591.797, RE 631.363 e RE 632.212, correspondentes aos Temas 264, 265, 284 e 285, tem aplicação a todas as ações individuais e coletivas que tratam sobre expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor II decorrentes de cadernetas de poupança. (doc. 1, p. 4)



    Requer, ao fim:



    Nestes Termos, roga ao(a) Ilustre Ministro(a) Relator(a) Designado(a) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ‘ab initio litis’, ‘inaudita altera pars’, e ‘in limine’, determine que se casse a teratológica que obriga os Impetrantes a aguardarem o desfecho de recursos e decisões e acordos dos quais não participa, ou participou, ou anuiu, e sequer integra a associação de poupadores, para que, ao final, se conceda a ordem, e definindo-se desde logo, que lhe garanta o prosseguimento de seu feito judicial em fase de apelação 0251923-97.2008.8.26.0100Ab, de que o feito seja destravado, visando que o Réu da ação de origem, seja definitivamente condenado a indenizar os valores devidos, e que, se dê seguimento ao feito em curso no TJSP, de apelação do terceiro interessado acima qualificado, visando a concreção do direito posto. (doc. 1, p. 5)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    De início, destaco que a petição inicial é inepta, porque não indica, com exatidão, o ato coator, nem vem acompanhada de documentação que diga respeito à suspensão dos processos. O impetrante limita-se a juntar cópia do processo n. 0251923-97.2008.8.26.0100, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Esta Suprema Corte, em diversos julgados, reconheceu a inépcia de petições inciais de mandados de segurança que (i) não apontam o ato coator, (ii) não indicam concretamente o fundamento que embasa o remédio constitucional ou (iii) deixam de juntar documentação, isto é, prova pré-constituída capaz de comprovar a violação a direito líquido e certo (vide MS 38.381 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; MS 38.264 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17/12/2021; MS 37.891 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 2/9/2020).



    Do que se extrai da petição, infere-se que o impetrante busca impugnar decisão que homologou “aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020” (doc. 1, p. 4). A partir dessa redação, constata-se que se refere à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em 7/4/2020, nos autos do Recurso Extraordinário n. 632.212.



    É evidente, portanto, a decadência no caso vertente, pois a aludida decisão foi proferida há mais de 120 dias da presente impetração, superando, em larga medida, o prazo indicado no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.



    Ainda que superados esses óbices, o mandado de segurança é inviável por outras duas questões.



    Em primeiro lugar, consoante dispõe o art. 102, I, d), da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança contra “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Portanto, desde logo, não se verifica competência originária do Supremo Tribunal Federal para examinar a impetração contra eventual ato praticado pela Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por não representar órgão previsto no dispositivo constitucional precitado (MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018).  



    Para além disso, a interpretação conferida ao art. 102, I, d), da Constituição, por esta Suprema Corte, em reiterados julgados, é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, devidamente comprovadas. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:  



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo, não cabe mandado de segurança contra decisão do próprio Tribunal, salvo em hipóteses excepcionais, em que o ato se revele teratológico ou eivado de flagrante ilegalidade e inexista outro meio de impugnação. 2. Agravo interno desprovido. (MS 38655 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 2/12/2022; grifei) 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO: SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37521 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25/1/2021; grifei)  



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 8/7/2020; grifei)  



    No presente caso, todavia, não há mínima demonstração de hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso, que possam viabilizar a impetração de mandado de segurança. A suspensão dos processos que tratam da matéria de fundo mencionada pelos impetrantes vem sendo ratificada em julgados do Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO COLLOR I. RE 591.797-RG. TEMA 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS QUE PERMANECE VÁLIDA. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1395936 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024)



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RE’S 591.797-RG E RE 631.363-RG. PLANO COLLOR I. SOBRESTAMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM FASE DE CONHECIMENTO EM APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os autos cuidam de ação de cobrança relativa a diferenças de correção monetária em saldos de caderneta de poupança decorrentes da implantação do Plano Collor I. 2. Em 07.4.2020, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, homologou o aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento do RE 631.363-RG pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. Desrespeitada a ordem de suspensão pela Corte de origem. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 41959 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2020)



    Observo, ainda, que a solução aqui adotada é idêntica à que tomei no julgamento do Mandado de Segurança n. 39875/SP, da minha relatoria, que conta com igual petição inicial, alterando-se apenas as partes e o feito de origem no Tribunal de Justiça. 



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator